Tribunal: TJES
Processo: 0000655-14.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-14.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROCHA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
LUCAS ROCHA RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
3
ª Vara Criminal de Linhares (fls.
1
95/199-verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 6005776
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 6005776
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...]

FATO 01:

No dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 11h20min, na esquina do Campo do Vasquinho, no bairro Interlagos, na cidade de Linhares/ES os denunciados
ALANDELON SILVA FRAN
ÇA,
A
U
RIMAR PASSOS SOUZA e LUCAS ROCHA RODRIGUES
, em concurso de pessoas, subtraíram coisa móvel alheia, para si, consistente em um veículo marca Citroen Picasso, cor prata, placa KWG-5H77, pertencente a vítima Wemberson Vieira De Araujo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Consta do Inquérito Policial que serve de base para apresente peça acusatória que na data e horário dos fatos, Wemberson Vieira De Araújo estava judo ao Posto de Gasolina, localizado na esquina do Campo do Vasquinho, bairro Interlagos, ocasião em que foi abordado por 03 (três) elementos que, inclusive, estavam armados e, nesta oportunidade, apontaram urna arma de fogo em direção a ele para que pudessem subtrair o veículo Citroen Picasso, cor prata, placa KWG-5H77, que estava em sua posse.

A vítima Wemberson disse que o local não tem câmeras de vídeo monitoramento e que os homens possuíam características físicas como sendo: “um tinha estatura mediana, fortinho, moreno, estava com o cabelo pintado de amarelo e tem os dentes separados; um era baixo, magro, moreno claro e o terceiro era magro, alto e estava usando boné”.

Segundo as investigações, Alandelon, Aurimar e Lucas foram vistos por vizinhos (não identificados por temerem pelas suas vidas) trafegando nas ruas do Residencial Rio Doce com o carro subtraído. Ademais, Lucas e Aurimar foram vistos escondendo o carro na garagem de uma moradora do referido residencial, sem a autorização desta, mesmo local em que o veículo foi recuperado pela polícia.

Durante o interrogatório, o denunciado Alandelon Silva França afirmou que teve conhecimento do roubo e que o veículo em questão havia sido achado na rua em que ele mora, bem como disse que sabia que Lucas Rocha Rodrigues (“Lucas Gordo”) estava envolvido. Ainda nesse viés, Lucas relatou que deu “um rolé, um rolézinho” no Citroen Picasso.

Posteriormente, Wemberson Vieira de Araújo foi intimado para comparecer a Delegacia de Polícia para fazer o reconhecimento dos suspeitos do crime de roubo em que foi vítima, oportunidade em que prontamente identificou Lucas Rocha Rodrigues como sendo um dos autores do crime.

FATO 02:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados
ALANDELON SILVA FRAN
Ç
A, AURIMAR PASSOS SOUZA
e
LUCAS ROCHA RODRIGUES
associarem-se para o fim específico de cometer crimes.

Os indiciados, em data não determinada, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de roubo na região e tráfico de drogas no Residencial Rio Doce, segundo consta no Relatório de Investigação.

Para dar prosseguimento ao propósito criminoso de associação, os denunciados dirigiram-se a esquina do campo do Vasquinho, localizado no bairro Interlagos, nesta urbe, oportunidade em que apontaram uma arma de fogo em direção a vitima Wemberson com a finalidade de subtrair o veículo Citroen Picasso, cor prata, placa KWG-5H77, que estava em sua posse, tendo logrado êxito na empreitada criminosa.

Ante o exposto, denuncio
ALANDELON SILVA FRAN
Ç
A, AURIMAR PASSOS SOUZA e LUCAS ROCHA RODRIGUES
já qualificados nos autos, como incurso nos
artigos 157, §2
º
, inciso
II
e
2º
-A, inciso
I
, e art. 288, parágrafo
único
, todos do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
LUCAS ROCHA RODRIGUES
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
0
6
(
seis
) ano
s e
0
8
(
oito
) meses
de reclusão
e
16
(
dezesseis
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, após destacar que “
[...]
compulsando os autos do processo, não vislumbrou este órgão de execu
ç
ão o motivo da irresignação
[apresentada pelo próprio réu quando da sua intimação]”, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, remetendo-se “
[...] aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais como razões do apelo, para que seja preservada a garantia de reexame dos termos da condenação proferida
”.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que em sede de alegações finais
(fls.
1
88/194
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 6005776
)
foram suscitadas as seguintes teses:
i
) absolvição;
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão;
e,
iii
) concessão dos benefícios da justiça gratuita e da isenção do pagamento de custas processuais.

Tenho que alegações relacionadas a absolvição em relação ao crime do artigo 288, do Código Penal, e de
reconhecimento da atenuante da confissão
não merecem ser apreciadas, tendo em vista que a sentença já acolheu as mesmas.

Acerca do crime de roubo descrito na exordial acusatória
,
a
pós analisar os autos, observo ser descabida a possibilidade de absolvição formulada.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio dos Boletins Unificados de fls. 11/13, 14/16 e 19/22, e do Relatório de Investigação de fls. 77/83, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6005776
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
LUCAS ROCHA RODRIGUES
,
ao ser ouvido em juízo
(
mídia de fl. 183

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
6005776
),
confessou

que,
juntamente com terceira
s
pessoa
s
não identificada
s
,
roubaram o veículo da vítima, com a u
t
i
li
zação de uma réplica de arma de fogo
.

Registro ainda, que
LUCAS ROCHA RODRIGUES
restou reconhecido pela vítima, como sendo a pessoa que lhe abordou e levou seu veículo Citroen Picasso, conforme incluso no Termo de Declaração de fl. 84 e no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 85/86, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6005776
).

Por ser oportuno, ainda registro que não deve pairar qualquer dúvida sobre a
in
cidência da
majorante do emprego de arma de fogo, constante no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal
,
eis que
res
ta
pac
ificado o
entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da
referida
causa de aumento, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES. MAJORANTES PRECONIZADAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA N. 443/STJ. EXASPERAÇÃO EM 2/5 (DOIS QUINTOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO DELITO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
. 3.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.220.078; Proc. 2022/0309512-2; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/05/2023; DJE 23/06/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1.
Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova. 2. Ademais, "mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa (AGRG no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). 3. Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (AGRG no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)
.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.100.469; Proc. 2022/0098864-9; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023
).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no
artigo
15
7
, §
2
º,
inciso II, e § 2º-A, inciso I,
do Código Penal
, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Q
uanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)